Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719730-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, ANTONIO FRANCA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA FRANCA, DELENIR LETTIERI, ORLANDO MATCHULA, ARMANDO COSTA DA MOTA, MILTON MARIO MOREIRA PINTO JUNIOR, ANDREIA GONCALVES BASTOS LEMOS, KATIA REJANE TRINDADE FARIAS, MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARIA LINDINALVA GOMES DE SOUZA SILVA, SONIA MARIA ALENCAR DA SILVA, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum ajuizada por ADRIANA CRISTINA DA SILVA e OUTROS em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para impor ao agravante a obrigação de não-fazer consistente na proibição de deliberação, em assembleia, do projeto de contratação de empresa para a execução de obras na região do condomínio, nos seguintes termos (ID 128149280 dos autos originais): “Como recorda a parte autora, há sentença em vigor, proibindo a execução de obras no âmbito do núcleo urbano informal denominado "Condomínio Estância Quintas da Alvorada". A decisão judicial repercute, pura e simplesmente, a exigência derivada do ordenamento jurídico, mais especificamente do Código de Obras e Edificações, de licenciamento prévio para toda e qualquer edificação, seja em imóvel público, seja em particular. Portanto, a convocação de assembleia para deliberar sobre taxas relativas a obras novas no local não apenas viola a lei, mas representa intolerável desafio à autoridade da decisão judicial em vigor, sendo visível a ilegalidade do propósito da associação intitulada "condomínio". O periculum in mora consiste na probabilidade de deliberação pela obra manifestamente ilícita, tendente à consolidação da ilegalidade e do desrespeito à determinação judicial, causando lesão ainda mais gravosa ao já alentado dano ambiental e urbanístico ocorrente na região. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar à ré a obrigação de não-fazer consistente na proibição de deliberação, em assembleia, do projeto de contratação de empresa para a execução de obras clandestinas na região do "Condomínio" Estância Quintas da Alvorada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelos responsáveis pela violação da presente ordem. Cite-se e intime-se a parte ré, por oficial de justiça e com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de sua defesa no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 36385810), afirma que está prevista assembleia para ser realizada dia 18/06/2022, cuja pauta é deliberar sobre a escolha de empresa para execução da obra de infraestrutura para o restante do Condomínio, com início a partir da emissão das licenças. Argumenta que o início das obras somente ocorrerá após a devida emissão das licenças, bem como a cobrança da taxa extraordinária para a realização dos serviços somente se iniciará a partir da emissão das licenças. Assevera que nada será feito sem a devida anuência do poder público. Alega que as obras são necessárias e que já existe termo de compromisso redigido pela Terracap, com assinatura do chefe do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios Administrativos e seu diretor técnico para a realização das obras, inclusive, há entendimento do IBRAN pela possibilidade da realização de obras de infraestrutura. Argumenta que está agindo em conformidade com as especificações técnicas exigidas pelo Poder Público (Terracap e IBRAM), ante a urgência necessidade de obras de infraestrutura para a manutenção e recuperação do meio ambiente. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada que determinou que o agravante se abstenha de deliberar os itens 1 e 2 do edital. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pelos agravados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que está prevista para ocorrer amanhã, dia 18/06/2022, às 9hs, assembleia geral para deliberar, entre outros pontos, os itens 1 e 2 do edital de convocação. Transcrevo in verbis: “ITEM 01: Deliberar sobre a escolha da empresa para execução da obra de infraestrutura para o restante do Condomínio, com início a partir da emissão das licenças; ITEM 02: Deliberar sobre a taxa extra complementar para a execução da obra de infraestrutura para o restante do Condomínio, a ser cobrada a partir do início da obra”. Em que pesem as alegações do agravante em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que existe sentença transitada em julgado impondo-lhe a obrigação de não realizar nenhuma obra, sem a prévia autorização das autoridades públicas encarregadas da ordem urbanística e ambiental. A sentença proferida na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de n.o 00029041/94 foi objeto de recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão de ID 36401745. Assim sendo, a decisão judicial impôs ao agravante obrigação de não fazer consistente em não realizar nenhuma obra, sem as prévias licenças dos órgãos públicos. O Agravante afirma que as licenças já estão encaminhadas e há parecer de órgãos públicos pelo deferimento das licenças. Contudo, em juízo superficial, constata-se que o agravante não apresentou as aprovações das licenças. O que existe é uma minuta de termo de compromisso a ser firmado com a Terracap, contudo observa-se que o referido documento não está assinado (ID 36384652 - Pág. 4). Embora afirme o agravante que o documento já poderia ter sido assinado, o fato é que, diante da ausência de assinatura, não tem validade no mundo jurídico. Assim sendo, não tendo sido preenchidos os requisitos impostos no título judicial para que sejam efetuadas as obras no condomínio agravado, entendo, ao menos nesta fase inicial, que a convocação de assembleia para deliberar sobre contratação de empresas e taxas para a realização de obras novas viola a autoridade da coisa julgada. Como bem ponderou o juízo a quo “a convocação de assembleia não apenas viola a lei, mas representa intolerável desafio à autoridade da decisão judicial em vigor, sendo visível a ilegalidade do propósito da associação intitulada "condomínio". Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Por fim, esclareço que, caso sejam obtidas as licenças no decorrer do processo, poderá o fato ser comunicado ao juízo a quo e postulada a reapreciação da liminar inicialmente deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora